Tribunal: TJDFT
Processo: 0726073-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726073-35.2019.8.07.0000 RECORRENTES: TAIS LIBANIO DE OLIVEIRA ROCHA, HANE LIBANIO DE OLIVEIRA ROCHA RECORRIDO: ANA LUCIA SILVA PAULA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS COM QUINHÃO HEREDITÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ANTECIPAÇÃO DE QUINHÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESPESAS DO IMÓVEL SOB POSSE DA INVENTARIANTE. PENHORA VIA BACENJUD. REJEIÇÃO. CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ATRIBUIÇÃO DA HERDEIRA. REPARAÇÃO POR USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. PENDÊNCIA QUANTO À DEFINIÇÃO DA PROPRIEDADE. REJEIÇÃO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - As pretensões de ressarcimento de honorários e de outros valores indevidos foram acertadamente rejeitadas na decisão hostilizada, haja vista que incabíveis. Contudo, a conduta da Inventariante/Agravada ao postular tais ressarcimentos não diverge daquela habitualmente adotada pelos litigantes em processos de Inventário, haja vista a dúvida recorrente quanto ao que pode ser ressarcido aos integrantes do processo, de forma que tal comportamento não pode ser classificado como algo que desborde efetivamente da lealdade processual e, assim, não há que se falar em ato atentatório à dignidade da justiça ou em litigância de má-fé. 2 – Diante da indefinição acerca da forma de divisão dos bens antes da prolação da sentença do Inventário, a insurgência contra a possibilidade de compensação de débitos da Agravada com patrimônio a ser por ela recebido, lastreada na alegação de que a Inventariante nada receberá, carece de interesse recursal. 3 – Igualmente, pela incerteza quanto à forma de realização da partilha antes da prolação da sentença, afigura-se descabido o pleito de liberação, em favor das Agravantes, dos valores afirmados como incontroversos (antecipação de quinhão), depositados em Juízo, bem assim a pretensão de realização de bloqueio via BACENJUD de recursos da Agravada para a realização dos aludidos pagamentos de IPTU e outros. 4 - O pedido de determinação de cancelamento de inscrição em dívida ativa perante a Secretaria de Fazenda do Distrito Federaç, realizada em nome de uma das herdeiras, revela-se de todo despropositado, devendo a própria herdeira, municiada dos recursos liberados em seu favor na decisão hostilizada para pagamento do ITCD, procurar o órgão fazendário e realizar a quitação do imposto inadimplido para obter o cancelamento do registro negativo realizado em seu desfavor. Ademais, a alegação de que a anotação foi prejudicial e decorreu de conduta da Agravada deve ser objeto de equacionamento em específica ação de reparação de danos. 5 – Uma vez não definida a distribuição dos bens entre as partes, menos ainda se faz cabível a fixação da compensação pleiteada pelo uso exclusivo do apartamento integrante do espólio, já que tal decisão influenciará diretamente na apreciação da reparação ambicionada. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 77, incisos I a IV e § 2o, 79, 80 e 81, todos do Código de Processo Civil, sustentando haver demonstração suficiente nos autos de que a ora recorrida e sua causídica se conduziram, deliberadamente, de forma atentatória à dignidade da justiça e litigaram de má-fé; b) artigos 884 e 1.791, ambos do Código Civil, ao argumento de que a inventariante se utilizou exclusivamente do imóvel objeto do presente recurso desde 2009, sem prestar qualquer remuneração às herdeiras e sem, tampouco, pagar as despesas relativas ao bem. No aspecto, colacionam julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Pugnam, ademais, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e para que seja remetida cópia do presente feito ao MPDFT, oficiando-se, ainda, a OAB-DF. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta afronta aos artigos 77, incisos I a IV e § 2o, 79, 80, 81, todos do Código de Processo Civil, e 884 e 1.791, ambos do Código Civil, porquanto a turma julgadora concluiu o seguinte quanto à apontada litigância de má-fé e à prática de atos atentatórios à dignidade da justiça, bem assim, no que tange aos débitos que segundo as recorrentes seriam imputáveis à inventariante, verbis: “que a conduta (...) não diverge daquelas habitualmente adotadas pelos litigantes em processos de Inventário, (...). Quanto ao pedido de restituição de despesas, de igual maneira, não se insere no contexto como algo que desborde efetivamente da lealdade processual (...). Tenho, portanto, que a Agravada não incorreu nas condutas capituladas no ordenamento processual civil como atentatórias à dignidade da justiça e de litigância de má-fé(...). a matéria ainda carece de definição judicial, sendo certo que apenas em sentença haverá o efetivo esclarecimento acerca dos contornos da partilha, ajustando detalhadamente a sucessão dos bens em tela (...) Diante de tal quadro, especialmente da indefinição da forma de divisão dos bens antes da prolação da sentença, a insurgência contra a possibilidade de compensação de débitos da Agravada com patrimônio a ser por ela recebido, lastreada na alegação de que a Inventariante não integrará a partilha, carece de interesse recursal (...) o requerimento de fixação de compensação pelo uso exclusivo do apartamento no 507 do Bloco G da Quadra 705 do SHC/Norte/DF até 28/07/2017 não comporta apreciação na presente oportunidade e deve ser, como bem destacou a ilustre Magistrada a quo, objeto de ação própria e perante o Juízo competente. É que, uma vez não definida a distribuição dos bens entre as partes, menos ainda se faz cabível a fixação da compensação pleiteada pelo uso exclusivo do apartamento integrante do espólio, já que tal decisão influenciará diretamente na apreciação da reparação ambicionada”. (ID 15794317 - Págs. 6/7) Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as tese recursais, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020. No que tange ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...) faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (RCD no TP 1.285/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/4/2018). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1498682/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 24/4/2020. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Finalmente, quanto ao pedido de remessa de cópia dos autos ao MPDFT e, também, o de ofício para a OAB-DF, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029